Tribunal: STF
Processo: HC 214701
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) está alinhado com a jurisprudência desta Corte ao assentar que “não há uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do quantum de pena a ser aplicado será determinado principalmente pelas particularidades do caso concreto”. Precedente: HC 207.842-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    4. Tal como assentou o STJ, “embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da pena”. Precedentes: RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 189.516-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 161.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 113.104, Rel. Min. Dias Toffoli.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.